Tribunal: TJBA
Processo: 0500834-80.2018.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0500834-80.2018.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JHONATA LOPIS BOMFIM DEFENSOR PÚBLICO: GUILHERME ZUANAZZI RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: JOÃO PAULO DE CARVALHO COSTA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ENY MAGALHÃES SILVA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O RECORRENTE COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121,§2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PLEITOS RECURSAIS: 1-PLEITO DE PELA IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE AO ARGUMENTO DE NÃO EXISTIREM PROVAS CAPAZES DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DA AUTORIA DO DELITO CONTRA ELE IMPUTADO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADOS. NESTA FASE, AINDA QUE RECAIAM DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA, VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRO SOCIETATE, DE MODO QUE COMPETE EXCLUSIVAMENTE AO CONSELHO DE SENTENÇA DECIDIR SOBRE A QUESTÃO, DEVENDO SER MANTIDA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. 2- PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INACOLHIMENTO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO MEIO QUE IMPOSSIBILITE A DEFESA DA VÍTIMA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JURI. PRECEDENTES. 3- DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PREJUDICADO. MAGISTRADO PRIMEVO REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE, EM DECISÃO DE ID 26096383, PROFERIDA EM 03/03/2022, SENDO EXPEDIDO ALVARÁ DE SOLTURA, ENCONTRANDO-SE O MESMO EM LIBERDADE. 4- DO PREQUESTIONAMENTO DOS ART. ART.157, ART. 226, 383, 384 E ART. 414, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E ART.5º, INCISOS LIV E LV, LVII, LXIII E ART.93, INCISO IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO DE IMPROVIMENTO DO RECURSO. RESE CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito, tombados sob nº. 0500834-80.2018.8.05.0201, oriundos da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro (BA), o qual figura como recorrente JHONATA LOPIS BOMFIM e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao presente Recurso em Sentido Estrito, de acordo com o voto da Relatora, que foi vertido nos seguintes termos: